Tribunal: TJPA
Processo: 0014700-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014700-62.2015.8.14.0301

APELANTE: TANIA MARIA CHAGAS PANTOJA, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ, TANIA MARIA CHAGAS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA GUARDA E PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DE DETENTO. MORTE POR AGRAVAMENTO DE DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA DO ENTE ESTATAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Tânia Maria Chagas Pantoja e pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do falecimento do detento Wagner José Chagas Pantoja, que veio a óbito por doença adquirida ou agravada enquanto estava sob custódia do Estado. A autora pleiteia a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais. O Estado do Pará, por sua vez, questiona o nexo causal e pleiteia a redução dos danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se há nexo causal entre a conduta omissiva específica do Estado e o óbito do detento; (ii) se os danos morais fixados na sentença devem ser majorados ou reduzidos; e (iii) se há necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado tem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados por omissão específica na prestação de cuidados médicos a detentos, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

4. Ficou comprovado o nexo causal entre a omissão do Estado em prestar assistência médica adequada ao detento e o óbito decorrente do agravamento da doença.

5. Considerando as circunstâncias do caso, o valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. O recurso do Estado do Pará foi conhecido e improvido, e em consequência, foram majorados os honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, conforme previsto no art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido do Estado do Pará. Recurso conhecido e provido de Tânia Maria Chagas Pantoja. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:
"O Estado é objetivamente responsável pelos danos causados por omissão específica na prestação de assistência médica a detento que venha a óbito em decorrência de agravamento de doença, cabendo indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais, quando o recurso da parte adversa for improvido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará e conhecer e conceder provimento à apelação de Tânia Maria Chagas Pantoja
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09/2024 a 07/10/2024.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas
por Tânia Maria Chagas Pantoja e Estado do Pará
em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais visto o falecimento do filho da autora, Wagner José Chagas Pantoja, que era detento e veio a óbito por doença adquirida enquanto estava sob custódia do Estado.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano suportado pela parte autora, visto o detento ter contraído ou mesmo ter tido agravamento de doença ocorrida enquanto estava no PEM I. Assim, o ente estatal foi omisso em sua prestação de serviço, não garantindo assim que o detento tivesse condições mínimas para cumprir sua pena.

Irresignados, Tânia Maria Chagas Pantoja e o Estado do Pará interpuseram apelações aduzindo pela reforma da sentença. A apelante pleiteia somente a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais. Já o ente estatal aduz a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano sofrido pela parte autora e, subsidiariamente, pela diminuição dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, apenas a apelante se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso. E transcorreu
in albis
para o Estado do Pará.

Regularmente distribuído os recursos, coube-me a relatoria, ocasião em que os recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao falecimento do detento.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o detento Wagner José Chagas Pantoja estava no Presídio Estadual Metropolitano I quando recebeu a visita da sua avó Honorária Pacheco (ID 12580686 – fls. 16/17), a qual percebeu que estava com o aspecto apático e coloração da pele esverdeada, sendo informado à enfermeira para dar medicação e comunicar ao diretor do presídio sobre o quadro clínico do preso. Assim, a autora levou alguns medicamentos ao filho, porém retornou para sua residência e soube que seu filho havia sido transferido ao Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti. Entretanto, ao chegar no hospital viu seu filho já falecido, que conforme a Certidão de Óbito a causa da morte foi:
“DMOS (disfunção múltipla de órgãos e sistemas); choque séptico, serpis e sind. Ictérico-hemorrágico”
(ID 12580686 – fl. 15).

O detento falecera por disfunção múltipla de órgãos e sistemas, demonstrando que estava acometido de alguma doença grave, inclusive com a visita de sua avó e de sua genitora ao presídio, as quais perceberam o seu quadro clínico debilitado, onde a mãe levara alguns medicamentos para melhora do estado do filho. Entretanto,
o detento faleceu pela mínima ou nenhuma condição de tratamento, além das condições insalubres no interior do estabelecimento penal
.

Embora louvável o esforço argumentativo do Estado do Pará, aduzindo que não houve conduta omissiva,
para o Supremo Tribunal Federal em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de guarda e preservação da incolumidade física do detento
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido, fazendo jus às reparações indenizatórias.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APELAÇÃO DOS AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
MORTE DE DETENTO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORPO. SEPULTAMENTO TARDIO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENSIONAMENTO MENSAL.
REDUÇÃO. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO COM DESPESAS PESSOAIS DO
DE CUJUS
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALIZADO ANUALMENTE.

1. Identificada a omissão específica quando havia especial dever de agir, visualizado o nexo entre a omissão e os danos dela oriundos, bem como não demonstrada, por parte do réu, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, mostra-se configurada a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O quadro médico do detento, agravado pelo cárcere, aliado ao encaminhamento tardio ao hospital e à negligência do Estado com o corpo, que somente foi sepultado mais de um mês após o falecimento, configura dano indenizável aos dependentes.

3. Na fixação de indenização em compensação por danos morais, embora inexistam parâmetros objetivos para orientar o julgador, este deve valer-se de critérios como a repercussão do dano, a razoabilidade, a reprovabilidade da conduta, a situação econômica do ofensor e a razoabilidade. Observados tais critérios, a sentença deve ser mantida no ponto.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a dependência econômica é presumida em casos de filhos menores e família de baixa renda.

5. O pensionamento mensal deve ser limitado a 2/3 do salário mínimo, pois presume-se a utilização de 1/3 para despesas pessoais do provedor.

6. Não há que se falar em atualização monetária mês a mês da pensão quando o valor está atrelado ao salário mínimo, o qual é atualizado anualmente.

7. Apelação dos autores não conhecida. Apelação do réu e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-DF – Apelação Cível e Reexame Necessário – 0700453-35.2017.8.07.0018 – Acórdão nº 1090705. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Relatora: Simone Lucindo. Data de Julgamento: 18/04/2018. Publicação: Publicado no PJe: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Em relação aos
danos morais
,
a apelante pleiteia a majoração e o Estado a diminuição. Vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
reformo
o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora, visto a perda irreparável do filho.

Por fim, em relação a
majoração dos honorários sucumbenciais, também merece prosperar,
vejamos.

De acordo com o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

Nesse ínterim, como o recurso do Estado do Pará está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais em favor da autora
,
onde fixo 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor do patrono da autora.

Sobre o tema, colaciono visão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
PRECEDENTES DO STJ.

1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. Inexistência de reformatio
in pejus
no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal". ( AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019).

2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017).

4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1749594 RJ 2018/0151471-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso do Estado do Pará e conheço e concedo provimento ao recurso de Tânia Maria Chagas Pantoja
,
em relação a majoração dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e em 15% (quinze por cento) em honorários sucumbenciais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2024